Tribunal: TJBA
Processo: 8160444-81.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160444-81.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO E USO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADOS. LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em desfavor de instituição financeira, com o objetivo de afastar a negativação decorrente de suposta dívida no valor de R$296,03 e obter compensação por danos morais no montante de R$15.000,00. A sentença reconheceu a legitimidade da inscrição e a existência do débito, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) analisar a admissibilidade do recurso diante da preliminar de ausência de dialeticidade; (ii) verificar a existência de relação contratual e débito apto a justificar a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, bem como a eventual caracterização de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais, ainda que sucintas e em parte repetitivas da petição inicial, impugnam especificamente o fundamento da sentença relativo à existência do débito, permitindo o conhecimento do apelo.

4
. Mérito. A instituição financeira apresenta documentos que demonstram a contratação e a utilização do cartão de crédito pelo autor, os quais não foram desconstituídos por prova em sentido contrário.

5. As faturas, telas sistêmicas e registros de compras são considerados meios idôneos de prova documental (CPC, art. 369), principalmente diante da ausência de reclamação anterior ou registro de boletim de ocorrência, o que afasta a alegação de fraude.

6. Não havendo demonstração de erro, vício ou falsidade, considera-se legítima a negativação decorrente de dívida regularmente constituída, inexistindo, assim, dever de indenizar por danos morais.

7. A ausência de incidente de falsidade e a inércia do autor em buscar a apuração dos fatos por vias administrativas ou criminais reforçam a veracidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
O recurso deve ser conhecido quando as razões recursais enfrentam, ainda que de forma sintética, os fundamentos da sentença.

2.
A apresentação de faturas, telas sistêmicas e registros de consumo comprova a existência de relação contratual e utilização de cartão de crédito.

3.
A negativação é legítima quando fundada em débito regularmente comprovado.

4.
Não há dano moral indenizável quando a inscrição em cadastro de inadimplentes decorre de dívida existente e não impugnada formalmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 11; 369; 375.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação n. 0508975-72.2019.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021; Apelação n. 0501843-48.2018.8.05.0146, Rel. Desa. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, 1ª Câmara Cível, pub. 10.02.2021; Apelação n. 0540749-96.2014.8.05.0001, Rel. Juiz Subst. Ícaro Almeida Matos, 2ª Câmara, pub. 08.12.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
VINICIUS SANTOS DA SILVA
em face da sentença proferida no Juízo da
09ª Vara da Consumo de Salvador, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, por ela ajuizada em desfavor das
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
REJEITAR
a impugnação à assistência judiciária gratuita e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, com base no art. 85, § 11, os honorários advocatícios, fixando-os em 12% incidentes sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)